Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Apelação Cível. Embargos do devedor. Regularidade da citação. Tarifas bancárias. Seguro Prestamista e Mecânico: é abusiva a cláusula contratual que não faculta ao consumidor a escolha da seguradora, nem apresenta as condições e coberturas contratadas. Título de capitalização. Venda casada. Abusividade.